Tribunal: TJBA
Processo: 8115490-13.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8115490-13.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HILDA VENANCIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS, THIAGO DA SILVA MEIRELES

APELADO: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
JACQUES ANTUNES SOARES

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO NO SRC/SISBACEN. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. APLICAÇÃO DA SUMULA 385/TEMA 922 STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM ANÁLISE.

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu o pedido de exclusão do nome do consumidor do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) e rejeitou o pleito de indenização por danos morais. A parte recorrente sustenta que a inclusão do seu nome no referido sistema ocorreu sem a devida notificação prévia, configurando irregularidade passível de correção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Verificar se:(i) A falta de notificação prévia ao consumidor impõe a exclusão do registro no SCR/SISBACEN; (ii) A anotação no SCR/SISBACEN, sem a comunicação ao consumidor, caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. De acordo com o art. 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor, e o art. 11 da Resolução nº 4.571/2017 do Banco Central, a inclusão do nome do consumidor no SCR/SISBACEN deve ser precedida de comunicação expressa pela instituição financeira responsável. No caso concreto, a ausência dessa notificação configura falha na prestação do serviço, tornando a inscrição irregular e passível de exclusão.

4.

Quanto aos danos morais, a simples inclusão no sistema SRC não enseja dano moral presumido e o requerente não se desincumbiu de comprovar a ocorrência de abalo efetivo aos direitos de personalidade, ônus que lhe cabia, conforme o art. 273, I do CPC.

5. Ademais, analisando o extrato do sistema SCR anexado, observa-se que a primeira inscrição feita pelo apelado é posterior a outra inscrição feita, o que atrai a incidência do Tema 922 do STJ, que assim estabelece:
"A inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ".

6. Ausente a comprovação da notificação prévia, a ré deve ser obrigada a cancelar a inscrição do débito no SCR/SISBACEN, até que seja regularizado o referido requisito de validade.

Rejeitado o pedido de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para determinar a exclusão do nome do recorrente do SCR/SISBACEN, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8115490-13.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante HILDA VENANCIO DOS SANTOS e como apelada REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.